Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741794-85.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUTH ALVES GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS em favor de RUTH ALVES GARCIA, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia. Alega que a paciente estava sendo investigada e teve a prisão preventiva decretada no Processo Cautelar n. 070684-65.2023.8.07.0001, estando presa no presídio feminino, desde 15/8/2023, ou seja, há 46 (quarenta e seis) dias, sem que tenha sido oferecida denúncia, razão pela qual a prisão deve ser relaxada. Aduz que, em 5/9/2023, os autos foram remetidos ao Ministério Público após a conclusão das investigações e até a presente data, o órgão ministerial não procedeu ao oferecimento da denúncia. Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão da paciente, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. O objeto do presente habeas corpus cinge-se ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Tratando-se de delito de tráfico de drogas, aplica-se o procedimento previsto na Lei n. 11.343/2006. O artigo 51, caput, da Lei Anti-Drogas determina que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo acrescenta que “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. Ademais, somente após o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público é que se inicia o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia, conforme previsão do artigo 54 da Lei no 11.343/2006. No caso, não se evidencia, de plano, ilegalidade na prisão da paciente por excesso de prazo, pois, além de não constar dos autos documento que comprove a data em que a paciente foi presa, a jurisprudência se orienta no sentido de que o prazo processual para oferecimento da denúncia é impróprio e não peremptório, devendo ser analisado de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador